Tribunal: TJPA
Processo: 0001013-83.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10750 - Injúria
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001013-83.2019.8.14.0040

APELANTE: CHARLES ALVES DE SOUSA, HUGO LEONARDO ARAUJO DE LIMA, FAGNER DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA. MENSAGENS DISCRIMINATÓRIAS EM GRUPO DE WHATSAPP. CONCURSO DE AGENTES. INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS. DOLO ESPECÍFICO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO. PENAS FIXADAS COM FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Charles Alves de Sousa, Hugo Leonardo Araújo de Lima e Fagner de Oliveira contra sentença da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que os condenou, em concurso de agentes, pelo crime de injúria racial (art. 140, caput, c/c art. 141, III, do CP), e, no caso de Fagner, também pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), por ofensas proferidas à vítima George de Oliveira Barbosa Júnior e seus familiares, em grupo de mensagens no aplicativo WhatsApp. A sentença fixou penas de detenção em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de individualização das condutas; (ii) estabelecer se estão presentes elementos suficientes para a absolvição por ausência de prova da autoria ou do dolo; (iii) determinar se a dosimetria da pena e a substituição da pena privativa de liberdade foram corretamente aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A individualização das condutas dos apelantes é suficiente, considerando que o crime foi praticado em ambiente coletivo (grupo de WhatsApp) e as provas demonstram a adesão consciente de todos os acusados ao conteúdo ofensivo e discriminatório, nos termos do art. 29 do CP.

A autoria e materialidade dos crimes restam comprovadas por provas testemunhais (vítima, esposa e delegada) e documentais (prints e áudios), sendo as expressões utilizadas incompatíveis com o argumento defensivo de “brincadeiras”.

A palavra da vítima, corroborada por demais elementos de prova, possui especial valor em crimes contra a honra, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC 946.218/RJ e AgRg no HC 844.274/DF).

No tocante ao crime de ameaça, há áudio específico com expressões ameaçadoras de Fagner de Oliveira, reconhecidas como graves e aptas a causar temor à vítima, preenchendo os requisitos típicos do art. 147 do CP.

A dosimetria da pena observou corretamente as fases legais, com fundamentação suficiente para a exasperação das penas, especialmente pela consequência do crime e pela causa de aumento do art. 141, III, do CP.

A sentença já substituiu corretamente as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, conforme autorizado pelo art. 44 do CP, diante do quantum da pena e da ausência de impedimentos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A individualização das condutas é válida nos crimes cometidos em concurso de agentes, quando as provas evidenciam adesão voluntária ao comportamento criminoso coletivo.

A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes contra a honra, quando corroborada por outras provas.

O crime de ameaça é formal e se consuma com a promessa de mal grave que cause temor, independentemente de sua efetivação.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é válida quando preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 44, 140, caput, 141, III, e 147; CPP, art. 386, III, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 946.218/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 2.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 844.274/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.5.2024, DJe 15.5.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CHARLES ALVES DE SOUSA, HUGO LEONARDO ARAÚJO DE LIMA e FAGNER DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou procedente a denúncia do Ministério Público, condenando os apelantes pela prática do crime de injúria racial, previsto no art. 140, caput, c/c art. 141, inciso III, do Código Penal. No tocante a FAGNER DE OLIVEIRA, houve ainda condenação pelo crime de ameaça, tipificado no art. 147, caput, do mesmo diploma legal.

Na origem, o feito teve início a partir de registro policial noticiando que os réus, em concurso de agentes, teriam praticado injúrias de cunho racial contra a vítima George de Oliveira Barbosa Junior e seus familiares, utilizando-se de grupo de mensagens do aplicativo WhatsApp. A denúncia ainda atribuiu a Fagner a prática de ameaça de morte à vítima, através de áudios enviados no mesmo grupo.

A sentença condenatória impôs a Charles e Hugo a pena de 04 (quatro) meses de detenção em regime aberto pela prática do crime de injúria simples com causa de aumento (art. 140, caput, c/c art. 141, III, CP). Fagner foi condenado a 07 (sete) meses de detenção, pela prática acumulada da injúria e da ameaça.

Em suas razões recursais, os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de individualização das condutas, alegando que a decisão judicial condenatória não descreveu de maneira precisa os atos cometidos por cada acusado, limitando-se a uma narrativa genérica da “atuação conjunta” dos denunciados, o que violaria os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal. Pleiteiam, com isso, a anulação da sentença.

No mérito, requerem a absolvição, nos termos do art. 386, III, V e VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de ausência de prova da autoria, insuficiência de provas e inexistência de dolo específico quanto à injúria racial. Argumentam que as mensagens trocadas no grupo de WhatsApp eram típicas de brincadeiras em ambiente informal, sem intenção deliberada de ofensa racial. Quanto à ameaça imputada a Fagner, sustentam tratar-se de expressão proferida em tom de brincadeira ou exaltação momentânea, desprovida de seriedade e dolo intimidatório.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugnam pela redução das penas impostas ao mínimo legal e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau sustenta a manutenção integral da sentença condenatória, destacando que a decisão encontra-se devidamente fundamentada com base em provas testemunhais e documentais constantes dos autos. Defende que houve sim individualização suficiente das condutas dos réus, e que restaram comprovados o dolo específico para injúria racial, bem como a materialidade e autoria do crime de ameaça imputado a Fagner. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Os autos foram remetidos à 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, onde a ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, apresentou parecer pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso, opinando pela manutenção integral da sentença condenatória. Fundamentou-se na suficiência das provas produzidas, na inexistência de nulidades e na regularidade da dosimetria da pena imposta.

É o relatório.

À revisão necessária, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal à análise de três pontos principais: (i) preliminar de nulidade por ausência de individualização das condutas; (ii) pleito absolutório por ausência de prova da materialidade ou autoria (art. 386, III, V e VII, do CPP); e (iii) subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena, inclusive quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Passo à análise.

I – Da preliminar de nulidade por ausência de individualização das condutas

A defesa alega que a sentença de primeiro grau teria violado o princípio da correlação, por não individualizar devidamente as condutas atribuídas a cada um dos acusados, limitando-se a tratá-los em bloco, sem distinções.

Razão não assiste aos apelantes.

A jurisprudência nacional tem entendido que, nos crimes praticados em concurso de agentes, especialmente em se tratando de crimes cometidos em ambiente coletivo (como grupo de mensagens instantâneas), a demonstração da adesão voluntária de cada réu ao conteúdo ofensivo e discriminatório compartilhado é suficiente para caracterizar a coautoria, não sendo exigível a individualização exaustiva de cada expressão proferida ou mensagem enviada, desde que as provas colhidas revelem a atuação conjunta e consciente dos acusados.

Consoante se extrai dos autos, a denúncia descreve, com razoável detalhamento, que os três apelantes, em comunhão de vontades, utilizaram expressões de cunho racista para ofender a vítima George de Oliveira Barbosa Júnior e seus familiares, com menções como “babu”, “neguinho” e comparações a macacos, além de envio de imagens depreciativas.

A sentença reconheceu a existência de concurso de agentes (art. 29 do CP) e destacou a existência de provas testemunhais e documentais (prints e áudios) que confirmam o teor das ofensas.

Quanto à ameaça imputada especificamente a Fagner de Oliveira, esta foi devidamente individualizada, constando nos autos áudio em que o réu profere dizeres como “vou largar a faca nesse miséria ruim” e “dar um murro na boca dele”, os quais foram corroborados pela vítima e sua esposa em audiência.

Logo, rejeito a preliminar de nulidade.

II – Da absolvição por ausência de provas

A tese absolutória, amparada na suposta ausência de provas quanto ao dolo específico necessário para a configuração da injúria racial, também não merece prosperar.

A materialidade e a autoria restaram plenamente comprovadas nos autos, por meio dos depoimentos firmes e coerentes da vítima, de sua esposa e da delegada de polícia que visualizou as mensagens, além da confirmação da existência dos áudios e mensagens que, embora informalmente colhidos, foram corroborados por outros meios de prova.

As alegações da defesa de que as mensagens trocadas tinham caráter de “brincadeiras entre colegas de trabalho” não se sustentam diante do teor das expressões utilizadas, do reiterado comportamento ofensivo e, sobretudo, do impacto psicológico sofrido pela vítima, que desenvolveu depressão, síndrome do pânico e precisou mudar de cidade.

Destaca-se que é pacífico na jurisprudência o entendimento de que em crimes contra a honra, a palavra da vítima merece especial valor, especialmente quando acompanhada de outras provas. Muitos são os precedentes neste sentido, exemplificando: STJ, AgRg no HC n. 946.218/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024; AgRg no HC n. 844.274/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Também não procede a alegação de ausência de dolo na ameaça praticada por Fagner de Oliveira. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o crime de ameaça é formal, consumando-se com a simples promessa de mal injusto e grave, desde que cause temor à vítima, como efetivamente ocorreu no presente caso, conforme relatado em juízo e confirmado por testemunhas.

Afasta-se, pois, o pleito absolutório.

III – Da dosimetria da pena

A sentença fixou as penas da seguinte forma:

Charles Alves de Sousa
: 04 meses de detenção em regime aberto (art. 140, caput c/c art. 141, III, do CP);

Hugo Leonardo Araújo de Lima
: 04 meses de detenção em regime aberto (mesma capitulação);

Fagner de Oliveira
: 04 meses pelo crime de injúria + 03 meses pelo crime de ameaça = 07 meses de detenção, também em regime aberto.

Na primeira fase da dosimetria, a única circunstância judicial negativada foi a
consequência do crime
, diante dos danos psicológicos causados à vítima e à sua família. As demais circunstâncias foram neutras ou ausentes.

Não há nos autos atenuantes ou agravantes aplicáveis. Na terceira fase, corretamente aplicada a causa de aumento do art. 141, III, do CP (crime cometido em concurso de agentes), com acréscimo de 1/3, proporcional e fundamentado.

Considerando a ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade nas sanções fixadas, entendo por bem
manter incólume a dosimetria
.

IV – Da substituição da pena privativa de liberdade

Nos termos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando preenchidos os requisitos legais. No caso, as penas impostas aos réus não superam 1 ano, o que autoriza a substituição.

Na sentença, todavia, já foi determinada a substituição da pena privativa de liberdade, com aplicação de medidas restritivas de direitos, a serem especificadas em sede de execução penal, respeitando-se a proporcionalidade e a adequação pessoal de cada caso.

Nada a reformar nesse aspecto.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026